Tribunal: TJMT
Processo: 0004210-81.2014.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004210-81.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELANTE), CLAUDIA CRISTINA QUIRINO DOS SANTOS - CPF: 981.062.281-34 (APELADO), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
administrativo.
Apelação cível.

Concurso público. Anulação de questão. Possibilidade de controle judicial apenas em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Improcedência do pedido
.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1
.
Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação anulatória de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por candidata a concurso público para os cargos de Escrivão e Investigador de Polícia (Edital no 001/2013-SAD/MT), visando à anulação de questões da prova objetiva por suposta extrapolação do conteúdo programático e erro técnico nas alternativas. A sentença de primeiro grau acolheu o pedido e determinou o acréscimo de pontuação e reclassificação da autora no certame.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação quanto às alegações específicas da parte autora; e (
ii
) verificar se há ilegalidade ou inconstitucionalidade que justifique a anulação judicial das questões impugnadas do concurso público.

III. Razões de decidir

3.

A sentença apresenta deficiência de fundamentação ao não enfrentar de forma individualizada os argumentos e as questões impugnadas, mas tal vício não conduz à nulidade, sendo possível o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC.

4.
O controle judicial sobre questões de concurso público é restrito e somente se justifica em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme decidido pelo STF no RE 632.853/CE (Tema 485).

5.
As justificativas da banca examinadora demonstram que as questões impugnadas encontram respaldo no conteúdo programático do edital, ainda que não de forma literal e exaustiva.

6.
A alegação de erro técnico ou múltiplas respostas possíveis não foi demonstrada de forma inequívoca pela autora, tratando-se de matéria afeta à discricionariedade técnica da banca.

7.
A anulação das questões, mais de uma década após a realização do certame, comprometeria a segurança jurídica e geraria efeitos imprevisíveis sobre terceiros de boa-fé já nomeados e empossados.

IV. Dispositivo
e tese
.

8
.

Recurso
provido
.

Tese de julgamento:
“
1. A sentença que não analisa individualmente
os fundamentos da parte pode
ser suprida pelo julgamento imediato do mérito em grau recursal, nos termos do
art. 1.013, § 3o, IV, do CPC.

2. O Poder Judiciário somente pode anular questões de concurso público em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

3. É suficiente que o tema geral da questão esteja previsto no conteúdo programático do edital, não sendo necessária a previsão exaustiva dos subtemas.

4. A reanálise do conteúdo ou da correção de questões está inserida na esfera de discricionariedade técnica da banca examinadora e não se sujeita à revisão judicial, salvo erro grosseiro ou manifesta ilegalidade.

5. A segurança jurídica impede a anulação de questões de concurso público após longo decurso de tempo e com possível prejuízo a terceiros já investidos nos cargos
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, § 1o, IV, e 1.013, § 3o, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 632.853/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2019 (Tema 485); STF, MS 30.860, rel. Min. Luiz Fux; STJ,
AgInt
no RMS 66.876/MA, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interpost
a

pelo
Estado
de
Mato Grosso contra a sentença
proferida pelo
Juízo da Vara
Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Sinop, nos autos da ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer n. 0004210-81.2014.8.11.0015, que julgou procedente o pedido formulado por Claudia Cristina Quirino
d
os Santos, declarando a nulidade das questões 26, 32, 36, 50, 55, 62, 63 e 69 do concurso público para os cargos de Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia (Edital no 001/2013-SAD/MT), com o consequente acréscimo de pontuação à nota final da autora e sua reclassificação no certame.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso postula, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto às alegações de duplicidade ou ausência de respostas corretas nas questões impugnadas. No mérito, sustenta a impossibilidade de o Poder Judiciário revisar o conteúdo das questões de concurso público, por configurar violação ao princípio da separação dos poderes, e requer a improcedência total do pedido inicial (
Id
289160426).

Em sede de contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, alegando que a sentença observou os princípios legais e constitucionais aplicáveis ao caso, destacando que as questões
anuladas extrapolavam o conteúdo programático previsto no edital do certame (I
d
289160430).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou pelo provimento
do recurso
(Id
300407896
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR –
NULIDADE DA SENTENÇA
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida
na
ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer
n.
0004210-81.2014.8.11.0015
.

Consta da
inicial
o seguinte relato (Id
289160407
– fls. 10/
80
):

Em 18 de novembro de 2013 foi publicado no Diário Oficial do Estado, o Edital de Abertura no 001/2013 – SAD/PJC/MT, visando o Concurso Público para Provimento de vagas e formação de cadastro reserva para os cargos públicos de Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia.

Em razão disso, a Autora se inscreveu para o Cargo de Investigadora de Polícia, pleiteando vaga no polo do município de
CONFRESA/MT
.

Posteriormente, em 19 de janeiro de 2014, a Autora regularmente participou do certame público,
adquirindo o
resultado final
de
31 pontos
. Por conseguinte, a Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt eliminou a Autora com o fundamento de não haver preenchido os requisitos do subitem 10.25 do edital,
verbis
:
(...)

Observa-se que a menor nota (nota de corte) para o polo de Confresa foi 36 pontos, vindo a ser eliminada por não estar dentro do limite de vagas, ou seja, por apenas cinco pontos (cinco questões).

Ocorre que algumas das questões constantes da prova objetiva abordaram temas não previstos no cronograma estipulado pelo edital, o que, por conseguinte, prejudicou os candidatos que não as acertaram.

Logo, as questões objetivas não determinadas de acordo com o edital no 001/2013 – SAD/PJC/MT de 18 de novembro de 2013, são passíveis de anulação, conforme será aduzido.

É entendimento jurisprudencial pacífico que a incompatibilidade entre o conteúdo cobrado na prova objetiva e a previsão no edital certamente acarreta a nulidade das questões, por violação ao princípio da vinculação ao ato convocatório do edital
.

Isso porque o candidato que se dispôs a participar do certame, depois de deferida sua inscrição, estudou o
conteúdo programado no edital, restringindo-se apenas ao que a Administração Pública lhe exigiu para
ingresso no cargo e função pública, mormente diante da presunção de veracidade dos atos administrativos.

Após o regular processamento,
a ação foi julgada procedente,
declarando nulas a
s questões no 26, 32, 36, 50, 55, 62, 63 e 69 da prova do concurso público para os cargos de Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia, regido pelo Edital no 001/2013-SAD/MT,
determinando que os requeridos acrescentassem
os pontos correspondentes às questões anuladas à nota final da
apelada
, procedendo à sua reclassificação no certame.

O Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o magistrado não enfrentou a matéria posta nos autos, limitando-se a declarar a nulidade das questões exclusivamente pela suposta ausência de previsão das questões no conteúdo programático do edital, sem nada manifestar acerca das alegadas respostas em duplicidade ou de ausência de respostas certas.

Com efeito, o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal estabelece
:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
(...)

IX -
todos os
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais
a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

No mesmo sentido, o artigo 489, § 1o,
IV
do Código de Processo Civil dispõe
:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Compulsando os autos, verifico que, de fato, a sentença recorrida não enfrentou de forma específica e pormenorizada cada uma das questões impugnadas pela autora, ora apelada. O magistrado limitou-se a afirmar, genericamente, que
– Id
289160422
:

Analisando o MATERIAL PROBATÓRIO, constato que as questões indicadas efetivamente versaram sobre temas não contemplados no conteúdo programático do edital, eis que abordaram institutos não listados expressamente no programa.

Não houve, portanto, análise individualizada das questões impugnadas, tampouco enfrentamento dos argumentos específicos trazidos pela autora quanto à existência de questões com respostas em duplicidade ou
sem resposta correta. A sentença também não abordou as informações prestadas pela FUNCAB, entidade organizadora do certame, que justificou a pertinência das questões em relação ao conteúdo programático do edital.

Contudo, embora reconheça a deficiência na fundamentação da sentença, entendo que tal vício não conduz necessariamente à sua nulidade, uma vez que é possível, a partir dos elementos constantes dos autos, proceder ao julgamento do mérito da causa, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o tribunal a decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Assim, acolho parcialmente a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer a deficiência na fundamentação da sentença, mas, em vez de anulá-la, passo ao julgamento do mérito da causa, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

VOTO MÉRITO

Superada a preliminar arguida, passa-se ao exame do mérito.

A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de anulação judicial de questões de concurso público sob o fundamento de que versariam sobre temas não previstos no conteúdo programático do edital ou que apresentariam mais de uma resposta correta ou nenhuma resposta correta.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853/CE, sob o regime da repercussão geral (Tema 485), fixou a seguinte tese:

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

Referido entendimento parte da premissa de que a elaboração e correção de provas de concurso público inserem-se no âmbito da discricionariedade técnica da Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário, como regra, substituir-se à banca examinadora para avaliar o conteúdo das questões e os critérios de correção adotados.

A intervenção judicial somente se justifica em casos excepcionais, quando evidenciada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, como, por exemplo, quando a questão versa sobre tema manifestamente não previsto no edital ou quando há erro grosseiro na formulação ou correção da questão.

No caso em apreço, a autora, ora apelada, impugna as questões de números 26, 32, 36, 50, 55, 62, 63 e 69 do concurso para os cargos de Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia, regido pelo Edital no 001/2013-SAD/MT, alegando que tais questões versariam sobre temas não previstos no conteúdo programático do edital ou apresentariam mais de uma resposta correta ou nenhuma resposta correta.

Quanto às questões 50 e 55, especificamente impugnadas sob o fundamento de que versariam sobre temas não previstos no edital, a FUNCAB, entidade organizadora do certame, prestou os seguintes esclarecimentos
– Id
289160408
, fls. 109/111
:

Questão 50: A questão trata do tema da ação penal condicionada a representação, exigindo do candidato a regência do tema, tanto no CPP quanto na Lei 9099/95. Ao indicar o tema ação penal, o edital não fez qualquer restrição à legislação e sim a todos os aspectos relacionados ao indigitado tema. Portanto, a questão encontra-se contemplada pelo edital. No mérito, a resposta reside na literalidade do art. 74 da Lei 9099/95. Indefiro o recurso.

Questão 55: A questão encontra-se inserta no título "Das Provas", expressamente contemplado no edital. Ademais, a resposta correta tem sua literalidade no art. 226 do CPP. Isto posto, indefiro o recurso.

Quanto às demais questões (26, 32, 36, 62, 63 e 69), impugnadas sob o fundamento de que apresentariam mais de uma resposta correta ou nenhuma resposta correta, a autora limitou-se a manifestar discordância do gabarito oficial, sem demonstrar de forma objetiva e inequívoca a existência de erro grosseiro na formulação ou correção das questões

Id
289160408
, fls. 111
:

Nesse contexto, não vislumbro a ocorrência de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade que justifique a intervenção judicial para anular as questões impugnadas. As justificativas apresentadas pela FUNCAB demonstram que as questões 50 e 55 estão inseridas no conteúdo programático do edital, ainda que não de forma literal ou exaustiva.

Com efeito, não se exige que o edital de concurso público preveja de forma exaustiva e detalhada todos os tópicos e subtópicos que poderão ser abordados nas questões da prova. Basta que o tema geral esteja previsto no conteúdo programático, cabendo ao candidato estudar e procurar conhecer, de forma global, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no julgamento do MS 30.860, de relatoria do Ministro Luiz Fux, no sentido de que
“
não é necessária a previsão exaustiva, no edital, das normas e dos casos julgados que poderão ser referidos nas questões do certame
”, cujo entendimento é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça, não é necessária a previsão exaustiva no edital de subtemas pertencentes ao tema principal que poderão ser referidos nas questões do certame. Precedentes.

O impetrante não logrou êxito em demonstrar qualquer ilegalidade ou abuso praticado pela Comissão do concurso, uma vez que não há na previsão editalícia nenhuma regra que imponha a apresentação de espelho de prova oral, o que
resulta na inexistência de direito líquido e certo. A indagação promovida no curso da fase oral abordava tema previsto no edital para o ponto específico da prova. O controle do Judiciário, nesses casos, deve se limitar à correspondência entre o tema cobrado na questão e o conteúdo global do edital, o que, na espécie, foi atendido a contento.
”

(
AgInt
no RMS n. 66.876/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/6/2025)

Quanto às alegações de que algumas questões apresentariam mais de uma resposta correta ou nenhuma resposta correta, trata-se de matéria que se insere no âmbito da discricionariedade técnica da banca examinadora, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se a ela para avaliar o conteúdo das questões e os critérios de correção adotados, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632.853/CE.

Por fim, não se pode olvidar que a prova objetiva contestada foi realizada em 2013, e a sentença foi proferida somente em 2025, ou seja, mais de uma década após o fato gerador da demanda.

Nesse intervalo, diversos candidatos foram aprovados, classificados e, possivelmente, nomeados e empossados.

O acolhimento, neste momento, do pedido de anulação de questões comprometeria frontalmente a segurança jurídica e poderia gerar
efeitos retroativos imprevisíveis e desproporcionais, afetando terceiros de boa-fé e causando instabilidade no serviço público.

Diante do exposto, entendo que não há fundamento jurídico para a anulação das questões impugnadas, devendo ser reformada a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto, acolho parcialmente a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer a deficiência na fundamentação da sentença, mas, em vez de anulá-la, passo ao julgamento do mérito da causa, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial.

Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, se concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025